Tribunal: TJBA
Processo: 8000521-16.2020.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000521-16.2020.8.05.0057 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: JEFFSON SOUSA REIS Advogado(s):VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TÍTULO. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR. LEI MUNICIPAL Nº 271/2016. DIREITO À VANTAGEM PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Cícero Dantas contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, visando ao recebimento do adicional por progressão de nível, previsto na Lei Municipal nº 271/2016, em razão da conclusão de curso de pós-graduação lato sensu e requerimento administrativo protocolado em 14/05/2020, não implementado na remuneração do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse processual diante da alegada ausência de exaurimento da via administrativa; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do adicional de progressão de nível. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão da Administração em responder ao requerimento administrativo regularmente protocolado configura lesão suficiente a justificar a propositura da ação judicial, caracterizando o interesse de agir. O servidor apresentou certificado de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu em Educação Física Escolar e comprovou o protocolo do requerimento administrativo, preenchendo os requisitos legais objetivos para a percepção do adicional previsto no art. 3º da Lei Municipal nº 271/2016. A especialização possui compatibilidade temática com as atribuições do cargo de Professor de Educação Física, não havendo impugnação concreta da Administração quanto à idoneidade do título apresentado. O ônus da prova quanto a eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabia ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, sem que tenha sido satisfeito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de resposta ao requerimento administrativo regularmente protocolado configura omissão apta a ensejar o interesse de agir. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais, o servidor público municipal faz jus à progressão funcional por título, nos termos da Lei Municipal nº 271/2016. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei Municipal nº 271/2016, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente indicados no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000521-16.2020.8.05.0057, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CICERO DANTAS e como apelado JEFFSON SOUSA REIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora